Tribunal: TJMT
Processo: 8010017-92.2008.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010017-92.2008.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BENEDITO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 117.022.571-34 (RECORRENTE), DILMA GUIMARAES NOVAIS - CPF: 843.956.801-00 (ADVOGADO), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT - CNPJ: 15.082.142/0001-12 (RECORRIDO), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO), HILDO CASTRO TEIXEIRA - CPF: 022.397.361-00 (ADVOGADO), CAUBY SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 138.705.211-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. JOSE SIMÃO FERREIRA MARTINS (24)

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 8010017-92.2008.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Cristo Rei - MT.

RECORRENTE: BENEDITO DE ALMEIDA FILHO.

RECORRIDOS: ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT.

CAUBY SIQUEIRA CAMPOS

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – MULTA COMINATÓRIA – ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE DO ART. 537, § 1o DO CPC – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que julgou extinto o feito executório de
astreintes

, com a aplicação do Art. 537, Parágrafo 1.o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que julgou extinta a fase executiva de sentença portadora de
astreintes
, com liberação da penhora realizada nos autos.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta que multa cominatória há de se manter em respeito ao disposto no art. 537, Parágrafo 1.o, do Código de Processo Civil.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023